Tribunal: TJES
Processo: 0001727-64.2016.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001727-64.2016.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO RODRIGO PONTES
RECORRIDO: NAFAL COMERCIAL LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0001727-64.2016.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
FERNANDO RODRIGO PONTES, NAFAL COMERCIAL LTDA, REDE VITORIA TV VITORIA E FOLHA VITORIA, REDE GAZETA A GAZETA NOTICIA AGORA E GAZETA ONLINE

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida em
fls. 790/795 (autos digitalizados)
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

1 – REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial;

2 – JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida em desfavor da S/A A GAZETA e da TELEVISÃO VITÓRIA S.A., e de consequência resolver o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC;

3 – JULGAR PROCEDENTE a pretensão para condenar o requerido NAFAL COMERCIAL LTDA. no pagamento de indenização por danos morais ao autor FERNANDO RODRIGO PONTES, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros e correção monetária desde o arbitramento, pelos índices disponíveis pela Corregedoria Geral de Justiça do ES;

4 – JULGAR PROCEDENTE a pretensão para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento de indenização por danos morais ao autor FERNANDO RODRIGO PONTES, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser acrescido de juros de mora e atualização monetária a partir do arbitramento, pelos índices definidos no Tema 810 do STF até 08/12/2021 e pela SELIC, acumulada mensalmente, após 09/12/2021, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignado, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não houve comprovação pela parte autora a respeito do suposto ato ilícito cometido pelos policiais militares.

Por sua vez, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não houve comprovação pela parte autora a respeito do suposto ato ilícito cometido pelos policiais militares.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, mormente os policiais que realizaram a abordagem ao autor, confirmaram o relatado no boletim de ocorrência, e as demais oitivas também deram conta de comprovar que são verossímeis as alegações da inicial de que o recorrido/autor teria sido abordado de forma desproporcional, algemado e conduzido em uma viatura policial, além de ter permanecido em custódia estatal até o dia seguinte, sem razão justificável. Somado ao fato de que foram prestadas informações pelos agentes policiais à imprensa, que divulgou indevidamente relatos sobre o autor.

Vejamos o trecho da sentença:

No depoimento prestado pela testemunha Thiago Quirino da Costa restou demonstrado que os agentes do requerido chegaram ao local e agiram de forma desproporcional, tendo sido claro em seu depoimento quanto à ação dos agentes policiais que realizaram a abordagem. O autor foi algemado e conduzido numa viatura policial.

As testemunhas arroladas pelo requerido, policiais que fizeram a abordagem, não se recordaram dos fatos e após lido o boletim de ocorrência mencionaram que correspondia ao que havia ocorrido.

Reinaldo Raul Maciel, ouvido sob compromisso, afirmou que foram os próprios policiais que repassaram informações à imprensa, de modo que restou claro que a conduta da autoridade policial não foi a mais adequada para o caso.

Registro ainda que o boletim unificado de fls.69 traz a informação de que “não há convicção sobre a culpabilidade dos fatos”, de modo que o requerente ficou inequivocamente sob custódia estatal sem qualquer motivo, e liberado apenas às 10h18min do dia 21/11/2010, como extraio do documento de fls.71.

Diante do inegável excesso praticado pelos policiais militares, impõe-se a manutenção da condenação determinada pelo d. sentenciante.

Perfectível a necessidade de condenação do Estado ao pagamento de danos morais decorrentes do excesso praticado visto que os transtornos vivenciados pelo autor em decorrência da situação em apreço não podem ser tratados como meros dissabores.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, exigindo-se para sua configuração a ação ou a omissão do ente público, a ocorrência do dano, o nexo causal existente entre o dano e a conduta ou omissão e, por fim a inexistência de causa excludente de responsabilidade.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor atribuído ao dano moral suportado pode ser modificado se revelar exorbitância ou irrisoriedade em relação ao caso concreto, sem descurar de não poder ocasionar enriquecimento ilícito ao destinatário da indenização.

Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor a título de reparação por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas em razão de previsão legal.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)